Tribunal: TCU
Processo: 012.391/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO, Objeto do processo: Licitação: 47/2020 - Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de natureza continuada com dedicação exclusiva de mão de obra de operação e de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças e insumos, bem como a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais utilizados pela unidade hospitalar Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por Arcongel Refrigerações Ltda. em face do Pregão Eletrônico 47/2020, conduzido pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de natureza continuada com dedicação exclusiva de mão de obra de operação e de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças e insumos, bem como a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas, equipamentos e instalações prediais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a representação improcedente; 9.3. comunicar ao Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora e ao representante a prolação do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno do Tribunal.